Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/01. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555-3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Em consonância com o preconizado pelo REsp 1.133.027/SP, que sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
2. Discute-se os créditos oriundos de relação jurídica tributária, onde são ponderadas as implicações previstas na Lei Complementar Distrital n. 435, de 27.12.2001, art. 2o, I e III, tais parâmetros de recomposição do crédito tributário, e o impacto diante da adoção da legislação federal, art. 13 da Lei no 9.065/1995. Portanto, são discutidos aspectos eminentemente jurídicos, não constituindo ausência de interesse de agir.
3. O prazo prescricional deve correr a partir da data da renegociação da dívida, em 17/12/2020, pois deste fato jurídico decorre a irresignação que motivou o acionamento do Judiciário. Como a ação foi interposta em 11/10/2021, não se vislumbra a ocorrência da prescrição.
4. À época de adesão ao parcelamento, previa a Lei Complementar n. 435/01, o cálculo da correção monetária pelo INPC acrescido dos juros moratórios pela fração de 1% (um por cento) ao mês.
5. Em razão da decisão com repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 do Supremo Tribunal Federal, foi fixado que as unidades da federação podem legislar sobre os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
6. A Lei Complementar distrital 435/2001, que determinava que a atualização monetária mensal deveria ser calculada pela variação mensal do INPC foi declarada inconstitucional em seu art. 2o, pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3), apenas quando os referidos índices ultrapassassem a taxa SELIC, adotado pela União.
7. O TJDFT, em sede de embargos de declaração (Acórdão n.1053121, 20160020315553AIL, Relator Des. Humberto Ulhôa Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72), modulou os efeitos da inconstitucionalidade, para que os seus efeitos fossem aplicados a partir da data de julgamento, de 14 de fevereiro de 2017. Resultou que até esta data, se aplicaria o INPC como índice, preconizado pela LC 435/2001 e a SELIC a partir de então.
8. O Distrito Federal pode legislar sobre as formas de reajuste e juros de cobrança de seus débitos, desde que não ultrapasse a SELIC.
9. O autor deve trazer o fato constitutivo do seu direito, sob pena de não ver atendido seu pleito por falta de elementos basilares para a tomada de decisão (art. 373, I, CPC), o que efetivamente não se pode verificar os autos.
10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
11. Recurso conhecido. Preliminares de falta de interesse de ação e prescrição rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.